Tribunal: STF
Processo: ADI 1098
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-14
Data de publicação: 1994-12-14

Ementa:
AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EXECUÇÃO CONTRA
A  FAZENDA  -  REGIME  DOS  PRECATORIOS  -  DISCIPLINA  REGIMENTAL  -
DISTINÇÃO  DE CASOS  EM  FACE AO  VALOR.  Ao primeiro  exame,  não se
coaduna  com a uniformização de tratamento encerrada no artigo 100 da
Carta  da  Republica   preceito  em  que   se  cogita  da  satisfação
preferencial  de créditos, estranhos a espécie alimentar, considerado
um  certo  teto.  Liminar  concedida  para  suspender  a  eficacia de
expressões  contidas no Regimento  Interno do  Tribunal de Justiça do
Estado  de São Paulo, preservados os dispositivos no que direcionam a
liquidação  dos créditos de  natureza alimentar de  uma só vez, com a
complementação  de possivel diferença notada entre o valor devido e o
deposito realizado.